Tribunal: TJPA
Processo: 0000745-42.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000745-42.2021.8.14.0401

APELANTE: EDIVALDO RAMOS COSTA MARTINS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL – ART. 33, DA LEI N.° 11.343/06 – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – 01) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA.
Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, pois o exame aprofundado dos autos demonstra a existência de provas suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas.
Precedentes colacionados.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão de Julgamento do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto.

RELATÓRIO

EDIVALDO RAMOS COSTA MARTINS,
por meio da defensoria pública, interpôs a presente apelação, face a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Consta na denúncia que no dia 15/01/2021, por volta de 23h40min, os policiais militares Alex dos Santos Rosa, Guilherme Xavier Baia e Edineuton Santos Wanderley, realizavam rondas ostensivas pelo bairro da Terra Firme, nesta cidade, quando ao adentrarem na área do abrigo “Nova Liberdade”, local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, quando perceberam que o denunciado, ao avistar a viatura policial, empreendeu fuga em direção a um pequeno sobrado que não tinha saída e, diante deste comportamento, que consideraram suspeito, a guarnição fez o acompanhamento e realizou a abordagem.

Infere-se dos autos, que os policiais ao realizarem buscas, encontram às proximidades do denunciado, posteriormente identificado como Edivaldo Ramos Costa Martins, dois “tijolos”, com erva seca prensada, semelhante a droga conhecida como “maconha”, pesando 1526,3g (um mil, quinhentos e vinte e seis gramas e três decigramas).

Diante dos fatos, a substância ilícita foi apreendida pela polícia militar, sendo o acusado conduzido até a Seccional de São Brás. Em seu interrogatório, exerceu seu direito de ficar em silêncio e de se pronunciar somente em juízo. Por tais fatos, foi denunciado pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

Transcorrida a instrução, o juízo
a quo
julgou procedente a denúncia e condenou Edivaldo Ramos Costa Martins,

à pena de 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, tendo em vista que o acusado é reincidente, e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, pelo crime descrito no art. 33, da Lei n.° 11.343/06.

Inconformado, interpôs o presente recurso, postulando por sua absolvição,
ex vi
do art. 386, inciso VII, do CPP,

em razão da insuficiência de provas.

Em contrarrazões o Ministério Público, pugna pelo desprovimento do recurso.

À Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e o improvimento do recurso.

É o relatório.

À revisão, do Des. Rômulo Nunes.

VOTO

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

P
ostula o apelante por sua absolvição, aduzindo que as provas acostadas aos autos são insuficientes para sustentar sua condenação imposta pelo juízo singular pelo crime de tráfico de drogas. Todavia, tal pedido não merece prosperar.

Em primeiro lugar, verifica-se que a
materialidade
do delito de tráfico de drogas está resta demonstrada, através do auto/termo

de exibição e apresentação de objeto (ID 5813257),

bem como por meio do laudo de constatação provisória de substância entorpecente (ID 5813257) e por fim, diante do laudo toxicológico definitivo de substância entorpecente (ID 5813324), que comprovou a potencialidade toxicológica dos entorpecentes apreendidos em poder do acusado, que se tratam de
Cannabis Sativa L
, vulgarmente conhecida como “maconha”,

consubstanciados em 02 (dois)
tabletes
embrulhados em fita adesiva, compostos por erva seca prensada, pesando 1526,3 (mil e quinhentas e vinte e seis e trezentas miligramas).

Outrossim, a
autoria
se encontra incontroversa ante a prova oral carreada aos autos, que demonstra a prática do crime de tráfico de entorpecentes por parte do apelante, através dos depoimentos prestados em juízo pelos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do acusado.

Em síntese, os policiais militares Alex dos Santos Rosa e Edineuton Santos Wanderley, ao serem ouvidos em juízo, apresentando depoimentos harmônicos e coerentes, narraram, em síntese, que estavam realizando rondas ostensivas na área em que o acusado foi preso, local, aliás, conhecido por intensa venda de substâncias entorpecentes, conforme declarações apresentadas pelas testemunhas de acusação.

De acordo com os agentes públicos de segurança, o acusado, ora apelante, ao perceber a presença de uma viatura da polícia militar, imediatamente, tentou fugir da abordagem policial, entrando em uma casa abandonada, todavia, foi logo perseguido pelos policiais militares, sendo preso em flagrante delito, momento em que foram encontradas as drogas, acondicionadas dentro de sacolas plásticas em um corredor lateral de acesso a residência onde estava o acusado, que durante seu interrogatório em juízo, negou que fosse o “dono” das substâncias entorpecentes, afirmando que seria apenas usuário de drogas, todavia, não conseguiu comprovar tal condição, mesmo porque a forma como a substância foi apreendida e a expressiva quantidade, demonstram, claramente, que ela estava sendo por ele mantida em depósito e logo em seguida, seria comercializada naquele local, conhecido pela intensa venda de entorpecentes, como ressaltado nos depoimentos mencionados alhures ou mesmo em outras partes da cidade.

Assim, constata-se, sem mais delongas, que as provas acostadas aos autos processuais são mais do que suficientes para comprovar a prática do ilícito penal disposto no art. 33, da Lei n.° 11.343/06.

Além disso, embora as testemunhas sejam policiais militares, responsáveis pela prisão em do apelante, o testemunho destes possui o mesmo valor probatório de outras provas, exceto quando apresentam algum interesse nas investigações, o que, como claramente demonstrado não se vislumbra na espécie. Assim, a condição destes não lhes retira a eficácia das declarações prestadas em Juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, sobretudo, quando se mostram em harmonia com os demais elementos de provas, fatos e circunstâncias que, portanto, impedem a absolvição por insuficência de provas pretendida pelo apelante.

Nesse sentido:

APELAÇÕES CRIMINAIS -
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06)
- SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSOS DOS RÉUS. PLEITO COMUM A AMBOS OS ACUSADOS - ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL E VEICULAR E DA ENTRADA EM DOMICÍLIO - NÃO ACOLHIMENTO - FUNDADAS SUSPEITAS DEPREENDIDAS DE NERVOSISMO EXAGERADO DOS RÉUS PERTO DOS POLICIAIS, SOMADO À TENTATIVA DE FUGA AO AVISTÁ-LOS E TENTATIVA DE SE LIVRAR DE ENTORPECENTES - PRESCINDIBILIDADE DE MANDADO JUDICIAL - EXEGESE DOS ARTS. 240, § 2º E 244, CAPUT, DO CPP - ABORDAGEM POLICIAL ESCORREITA - FLAGRANTE DELITO POSITIVO - ADEMAIS, ACUSADO QUE PERMITE A ENTRADA EM SEU DOMICÍLIO. I - Nos termos do art. 244 do CPP, a busca pessoal independerá de mandado quando houver prisão ou fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou ainda quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. A busca pessoal é legítima se amparada em fundadas razões, se devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto (STJ, AgRg no HC 723.793/SP, rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 15.03.2022).
II - O policial militar, diferentemente da maior parte dos civis, é profissional altamente treinado no combate ao crime. É da essência da sua função possuir a aptidão para rapidamente "separar o joio do trigo", possuindo faro severamente aguçado para distinguir agentes que, por determinadas manifestações de comportamento, aparentam ou não estarem dotados de boa-fé.
III - Não há inviolabilidade de domicílio e, por consequência, ilicitude das provas colhidas na ocasião, quando o acesso à residência foi franqueado pelo morador.
PLEITO COMUM A AMBOS OS ACUSADOS - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE PARA CONSUMO PRÓPRIO (LEI N. 11.343/2006, ART. 28)- TESES RECHAÇADAS - AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS - ACUSADOS QUE GUARDAM/TÊM EM DEPÓSITO QUANTIDADE SIGNIFICATIVA DE MACONHA EM SUA RESIDÊNCIA
[...] (TJ-SC - APR: 50022326120228240008, Relator: Luiz Antônio Zanini Fornerolli, Data de Julgamento: 20/04/2023, Quarta Câmara Criminal).

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO PENAL DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DO CRIME DE TRÁFICO DEMONSTRADAS. APREENSÃO DE ENTORPECENTES.
COMPROVAÇÃO DA PRÁTICA DELITIVA.
DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES FIRMES E COESOS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E FÉ PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DE POSSE PARA CONSUMO. CIRCUNSTÂNCIAS QUE EVIDENCIAM O TRÁFICO DE DROGAS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO (TJPR - 3ª Câmara Criminal - 0026996-94.2016.8.16.0182 - Curitiba - Rel.: SUBSTITUTA RENATA ESTORILHO BAGANHA - J. 30.04.2023) (TJ-PR - APL: 00269969420168160182 Curitiba 0026996-94.2016.8.16.0182 (Acórdão), Relator: substituta Renata Estorilho baganha, Data de Julgamento: 30/04/2023, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 02/05/2023).

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial e pelos fundamentos do voto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 25/09/2023